Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E S P A C H O O art. 1.007 do CPC determina que no ato de interposição do recurso o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, o recorrente não apresentou guia de recolhimento de custas do recurso de Agravo de Instrumento. Quando da apreciação do pedido liminar constante do Agravo proferi a seguinte decisão: “ (...) Em análise dos pressupostos, verifica-se que o agravante não efetuou o preparo e não apresentou documentos probatórios da hipossuficiência alegada. Conforme dispõe o Enunciado 116 FONAJE: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. Sendo assim, defiro a gratuidade apenas para fins de recebimento deste recurso, concedendo prazo para que o agravante comprove sua situação de hipossuficiência atual ou apresente a guia do respectivo preparo. (...) Intime-se o recorrente para comprovar sua situação financeira, juntando aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante atualizado de rendimentos e de despesas, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça ou a guia de recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.”. Assim, em conformidade ao que dispõe o artigo 932, parágrafo único do CPC, intime-se o agravante para apresentar o comprovante de pagamento correlato ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se.